Tribunal: TJBA
Processo: 8002244-58.2023.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002244-58.2023.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: A. C. D. S. e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO CAMARAO SANTANA, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PLANSERV. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RECUSA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA CONDENAÇÃO PROPORCIONAL E ADEQUADO (R$ 10.000,00). HONORÁRIOS POR EQUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo ente estadual contra sentença que o condenou a custear tratamento multidisciplinar para criança diagnosticada com transtorno do espectro autista, ao reembolso de despesas, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e a honorários advocatícios fixados por equidade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a recusa de autorização para as terapias multidisciplinares recomendadas ensejou dano moral indenizável; e (ii) saber se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais por equidade neste caso.

III. Razões de decidir

3. A relação com o plano de saúde gerido pelo Estado, embora de direito público e não sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, deve observar os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé e da eficiência.

4. A recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento do transtorno do espectro autista é conduta abusiva, que afronta o direito à saúde e à vida, contrariando as diretrizes legais e o entendimento pacificado nas cortes superiores.

5. A negativa injustificada de tratamento de saúde agrava o estado de aflição psicológica do beneficiário, caracterizando dano moral presumido, sendo o valor de R$ 10.000,00 adequado e proporcional para reparar o dano sem causar enriquecimento sem causa.

6. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, em conformidade com precedente vinculante superior (Tema n.° 1.313 do Superior Tribunal de Justiça), majorando-se a quantia na fase recursal devido ao trabalho adicional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 170 e 193; CPC, art. 85, §§ 8º e 11; Lei nº 12.764/2012, art. 2º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, Tema 1.295; STJ, Tema 1.313; STJ, AgInt no REsp 2.178.798/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível n.° 8002244-58.2023.8.05.0027, em que figura como recorrente
ESTADO DA BAHIA
, e como recorrido
A. C. DOS S.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.